Tribunal: TJMT
Processo: 1008561-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008561-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (PROCURADOR), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL), SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 3a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDOS O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). NÃO REGISTROU VOTO A 5a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – LIMITE MÁXIMO 11,98% – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA DIRETA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ARTIGO 966 DO CPC – UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA – MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, n
ão há que se falar em violação ao princípio da motivação recursal.

A apuração do valor da condenação em liquidação da sentença por arbitramento demonstra a impossibilidade de verificação do proveito econômico pretendido na ação rescisória e, assim, a rejeição à preliminar de impugnação ao valor da causa é medida que se impõe.

A Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida em decisão de mérito transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada.

A rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), pressupõe a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado, pois a afronta deve ser direta, frontal e evidente.

A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, conforme entendimento do STJ.

Quando a irresignação da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação rescisória, elencadas no artigo 966 do CPC, o indeferimento da petição inicial é medida impositiva.

Quando se constata que a parte autora procede de modo temerário e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, a litigância de má-fé está configurada e a condenação ao pagamento da multa prevista para essa situação deve ser imposta.

A apresentação de contraminuta aperfeiçoa a relação jurídica processual e, diante da participação efetiva da parte
ex adversa
na demanda, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos.

Compete ao colegiado a fixação da multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do CPC, pois uma das condições para sua imposição é a votação unânime.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
pelo Município de Rondonópolis
, contra
a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada contra
João Gomes dos Santos,

com vistas a rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria da Des.a Helena Maria Bezerra Ramos (RAC n. 0004635-13.2015.811.0003), com fundamento no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município reitera os argumentos expostos na exordial e pugna para que a ação seja processada, pois defende a presença, no caso, dos requisitos do artigo 966 do CPC.

Sustenta que há coisa julgada a ser desconstituída, pois o acórdão rescindendo transitou em julgado e deve ser invalidado por violação à norma jurídica.

Aduz que, ao prover o recurso interposto por João Gomes dos Santos, reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive, com a sua liquidação por arbitramento, acatando-se o laudo pericial apresentado até o percentual máximo de 11,98%, o acórdão violou coisa julgada de acórdão anterior.

Em contraminuta, o Agravado suscita as preliminares de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e de Impugnação ao Valor da Causa, além de requerer Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação do Município Agravante por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

É o relatório.

VOTO - Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade recursal, pois sustenta que o Município Agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada e, a apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Analisada a peça recursal, entendo que o Agravante cumpriu o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato judicial recorrido, para a admissibilidade recursal, visto que há um tópico específico sobre o indeferimento inicial da ação rescisória e, além disso, expõe seu inconformismo quanto ao decidido por este Relator, nos seguintes termos:

“
que o fato de caber recurso da decisão que se busca desconstituir não impede a utilização da ação rescisória nas hipóteses legais.

33. Nessa linha intelectiva, de forma diversa do que decidido pelo Excelentíssimo Relator [...].”

Nessa quadra, não há que se falar em violação ao princípio da motivação recursal e nesse sentido já me posicionei em outros julgados. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFISSIONAL DA SAÚDE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

[...]. (Agravo Interno n. 1025059-32.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: 25/06/2023). Negritei.

Diante dessas considerações,
rejeito a preliminar.

VOTO – Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa.

O Agravado levanta em sua contraminuta a tese de que o valor atribuído à causa pelo Município está equivocado, pois deveria ter sido indicado o montante de R$ 503.414,35 (quinhentos e três mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), por ser, segundo alega, a quantia certa apurada na liquidação de sentença.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Ação Rescisória foi ajuizada em sede de cumprimento de sentença, que se encontra em fase de liquidação por arbitramento, logo, ao contrário do que alega o Agravado, a execução encontra-se em fase de apuração do valor realmente devido.

Em consulta ao CumSenFaz 0004635-13.2015.8.11.0003, pelo Sistema PJe, verifica-se que não há valor certo, pois o Agravado foi intimado para emendar a inicial, a fim de adequar os pedidos e o cálculo do débito e, após sua manifestação, o Agravante apresentou impugnação à execução.

Oportunizado o contraditório ao Agravado, este se manifestou e os autos estão conclusos para decisão.

Importante consignar que desde o ajuizamento da ação de cobrança pelo Agravado, o valor dado à causa é apresentado por estimativa, tanto que a determinação para o cumprimento de sentença foi de que prosseguisse com a apuração do valor em liquidação da sentença por arbitramento.

Desta feita, diante da impossibilidade de verificação do proveito econômico pretendido nesta ação, tenho que a alegação do Agravado não deve prosperar e, por isso,
rejeito a Preliminar de Impugnação ao Valor da Causa por ele suscitada
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado na síntese, o Município de Rondonópolis, vencido com decisão já transitada em julgado,
com fundamento no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil,
valeu-se da Ação Rescisória e objetiva nulificar o Acórdão da
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja Relatora foi a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, a qual consignou na ementa o seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 13,05% – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019).

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Importante ressaltar que, ao final de seu voto, a Desembargadora Relatora concluiu:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar o decisum recorrido e, por conseguinte,
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, acatando-se o laudo pericial apresentado até o percentual máximo de 11,98%.

É como voto.
(RAC n. 0004635-13.2015.811.0003 – sem destaques no original).

Protocolada a ação rescisória, este relator, ao analisar a ação originária neste Tribunal, concluiu pela sua inadmissibilidade e, consequentemente, proferiu decisão terminativa.

Discordando daquele ato processual, o Município ingressou com o recurso de Agravo Interno, objetivando reverter aquele
decisum.

Distinto daquela ação, neste recurso, formou-se a relação jurídica processual, vindo a parte agravada apresentar contraminuta, na qual suscita
as preliminares de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e de Impugnação ao Valor da Causa, além de requerer Assistência Judiciária Gratuita.

No mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação do Município Agravante por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e da multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Como este Relator não exerceu o juízo de retratação, passa à análise do recurso.

Necessário para compreensão deste colegiado, fazermos uma retrospectiva histórica do fato processual.

Denota-se dos autos que João Gomes dos Santos ajuizou ação de cobrança contra o Município de Rondonópolis, cujo pedido foi julgado procedente para determinar a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, pois decorrente da perda ocorrida na conversão de Cruzeiro Real para URV.

Além disso, o Município foi condenado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão a partir de 7/4/2010, devendo o percentual de 11,98% incidir sobre todas as verbas recebidas no período, inclusive 13.o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, com correção monetária pela Taxa Referencial – TR, e ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra a sentença, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação que subiu com a Remessa Necessária e resultou no acórdão, de relatoria da Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, que negou provimento ao Apelo e, em reexame necessário, retificou em parte a sentença, para determinar que o montante devido pela conversão fosse
apurado em liquidação de sentença por arbitramento
, porém, o resultado deveria obedecer ao limite máximo de 11,98% (id. 164986184).

Iniciado o cumprimento de sentença, diante da informação do Município de que houve implementação das perdas salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, por intermédio das Leis Municipais 2.159/94, 2.171/94, 2.200/94, 3.247/2000, o Juiz de Direito proferiu sentença de extinção (id 164986185).

Inconformado, João Gomes dos Santos interpôs recurso de apelação, cujo Acórdão, de relatoria da Des.a Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, reconheceu a ocorrência de ofensa à coisa julgada material e a necessidade de perícia contábil e, portanto, reformou a decisão e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença,
inclusive com a liquidação por arbitramento como já havia sido decidido por esta Corte Estadual
(id. 164986186).

No Juízo
a quo
, João Gomes promoveu o cumprimento de sentença e o Juiz de Direito decidiu pela liquidação por arbitramento.

O laudo pericial foi aportado aos autos (id. 164986187) e o Município de Rondonópolis apresentou impugnação, sob a alegação de que o percentual apurado foi de 20,31%, mas o limite máximo é de 11,98% (id. 164986188).

Após, decorrido o prazo do perito para apresentar manifestação quanto à impugnação do Município, foi prolatada decisão de extinção do cumprimento de sentença, sob o entendimento de que a apuração do perito resultou em liquidação zero (id. 164986189).

Contra o ato judicial, João Gomes interpôs recurso de apelação (id. 164986192), cujo julgamento se deu em 22/02/2021, resultando no acórdão de relatoria da Des.a Helena Maria Bezerra Ramos.

O mencionado Acórdão proveu o recurso, reformou a decisão, determinou o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular cumprimento da sentença,
inclusive com a sua liquidação por arbitramento,
acatando o laudo pericial apresentado
até o percentual máximo de 11,98%

(id. 164986192).

Transitado em julgado, em
30/04/2021,
contra ele,
o Município de Rondonópolis se insurgiu na ação rescisória sob a alegação de afronta à coisa julgada e à norma jurídica.

Na decisão aqui guerreada, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória, foi consignado que é nítida a intenção do Município Agravante de rediscutir o mérito do Acórdão que pretende rescindir, de modo que o presente feito está sendo utilizado, nesse particular, como um indevido sucedâneo recursal, o que, a toda evidência, não se mostra factível.

Conforme devidamente exposto na decisão agravada, a alegação do Município está no sentido de que aplicar o percentual de 11,98%,
sem proceder à efetiva liquidação, viola a coisa julgada e a norma jurídica (artigo 966, IV e V, do CPC)
e, por isso, o acórdão rescindendo deve ser corrigido.

Entretanto, o acórdão atacado menciona que o processamento do cumprimento de sentença deve ser mediante liquidação por arbitramento, como ocorrido nos autos, e que o laudo pericial apresentado deve ser acatado até o percentual de 11,98%, que foi o definido na causa.

Importante destacar, também, que dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, o juiz prolatou decisão nomeando um perito para a liquidação por arbitramento, porém, João Gomes opôs Embargos de Declaração explicando sobre a existência de laudo pericial nos autos, que não havia sido anulado pelo Tribunal, tampouco determinado nova perícia (id. 164986194), que rejeitados deram ensejo a outro recurso de agravo de instrumento e, por isso, a decisão aqui objurgada trouxe em seu bojo, ainda, a seguinte observação:

“[...] Diante da rejeição dos aclaratórios, João Gomes interpôs Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1019981-83.2021.8.11.0000, que julgado, sob relatoria da Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, foi provido por unanimidade (id. 164986196), nos termos do acórdão a seguir:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA — ACÓRDÃO TRÂNSITADO EM JULGADO — DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU NOVA PERICIA — MODIFICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

(...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

A conclusão do voto do mencionado Acórdão foi a seguinte:

Dessa forma,
denota-se desnecessária a realização de nova perícia nos autos, porque existe laudo elaborado, segundo porque o acórdão foi claro ao determinar que o mesmo fosse acatado para fins de liquidação do julgado.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por João Gomes dos Santos. (id. 164986196). Negritei. [...]”. (Negrito no original).

Diante dessa última decisão do colegiado, deu-se continuidade ao cumprimento de sentença, a fim de que o laudo pericial constante dos autos fosse a referência para apuração do valor na liquidação por arbitramento, devendo-se observar que o percentual de 11,98% deveria ser respeitado, como devidamente mencionado na decisão aqui guerreada.

Apesar de o Agravante sustentar que o Acórdão que pretende rescindir violou coisa julgada e norma jurídica, o que se verifica é sua pretensão de se utilizar da medida judicial como indevido sucedâneo recursal, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

Essa é, aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes do STJ (REsp 924.012/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008).

Verifica-se dos autos que o Município de Rondonópolis, não admitindo a decisão que lhe foi adversa, após o trânsito em julgado, se vale de uma ação que contém natureza jurídica constitutiva negativa, já que sua decisão final é uma sentença desconstitutiva, para no fundo restar evidenciado a intenção de se valer do remédio jurídico como sucedâneo recursal.

Portanto, mantenho o posicionamento de que a irresignação do Município não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação rescisória elencadas no artigo 966 do CPC, o que permite o indeferimento inicial da ação, nos termos do artigo 51, XIV, do Regimento Interno deste Sodalício que assim dispõe:

Art. 51 - Compete ao Relator:

[...]

XIV - Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal.

Ademais, cumpre-se ressaltar que o entendimento jurisprudencial reverbera no sentido de que é perfeitamente possível o indeferimento liminar da ação rescisória, quando verificado, de plano, seu descabimento. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA 343/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais" (Súmula 343/STF).

3. "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica"
(AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021).

4. No caso, ao indeferir liminarmente a inicial da ação rescisória, fundada na alegação de violação manifesta a norma jurídica (art.966, V, do CPC/2015),
o Tribunal de origem analisou o conteúdo do acórdão apontado como nulo por não observar as normas jurídicas e concluiu não ter havido vício no julgado, afastando assim o cabimento da ação rescisória.

5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.378/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 27/3/2023. Publicação: 3/4/2023).

E, ressalto, também que, desse viés, não destoam os julgados desta Corte Estadual:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU O AUMENTO DESMESURADO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEL E A PRÁTICA DE CARTELIZAÇÃO E LINEARIDADE DE PREÇOS –PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ESTABELECIDAS PELO ART. 966 DO CPC – CONFUSÃO COM O MÉRITO –– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO –
COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF – IMPROCEDÊNCIA.

1. A preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.

2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

3. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

4. Nos termos da Súmula 343 do STF, a modificação posterior da diretriz jurisprudencial não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicou a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. (N.U 1018313-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). – Negritei.

AGRAVO INTERNO – RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO ACÓRDÃO RESCINDENDO - PRESCRIÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA EM ARESTO QUE CASSOU DECISUM ANTERIOR – ART. 966 DO CPC – HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS – EVIDENTE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INICIAL INDEFERIDA – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a monocrática que indeferiu a inicial da Ação Rescisória quando é manifesta a inexistência de violação aos dispositivos legais e a clara intenção de usar a Ação como sucedâneo recursal. (Agravo Interno 1003352-97.2022.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 06/10/2022. Publicação: 10/10/2022).

Como explicado, e
m que pese às alegações do Agravante, mantenho o posicionamento de que a ação rescisória não preenche os requisitos elencados no artigo 966 do CPC e, além disso, constatado que o Município pretende, na verdade, utilizar-se da medida como sucedâneo recursal, sua inadmissão liminar é medida que se impõe.

Tais razões implicam, portanto, na manutenção da decisão recorrida e, de consequência, no desprovimento do presente Recurso.

No que se refere aos pedidos de condenação do Agravante por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório, importante consignar que um dos paradigmas do Código de Processo Civil Brasileiro

vigente foi trazer os Princípios da Constituição para o regramento infraconstitucional e, dentre eles, está o dever da prática dos atos com probidade e lealdade, o que se inclui as ações serem pautadas pelo Princípio da Probidade Processual, também denominado Princípio da Boa-fé ou da Moralidade, consoante artigo 5.o do CPC, que assim dispõe:
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Além disso, importante ressaltar que o artigo 77, do mesmo diploma legal, elenca os deveres de todos aqueles que participam do processo e preceitua:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

[...]

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Anota-se que a Constituição da República garante o direito de petição, desde que contenha os pressupostos processuais positivos e negativos, além do que é imprescindível a observância da cláusula geral da boa-fé processual, conforme o previsto no artigo supramencionado.

Certamente, a parte que atua de forma inadequada deve ser responsabilizada pelo abuso de direito processual e, para ratificar esse entendimento, transcrevo as palavras de Nelson Nery Junior,
in
Código de Processo Civil Comentado:

Ultrapassar os limites impostos pelas regras do CPC 5.o e 8.o caracteriza abuso de direito processual, em analogia com o disposto no CC 187.
Constatado o abuso, caberá responsabilização da parte que abusa, de acordo com as regras do CPC 79 e 81.

O CPC
, a exemplo do CPC/1973,
não apresenta uma definição do abuso de direito processual, mas se limita a arrolar os comportamentos que ensejam o reconhecimento da litigância de má-fé
(v. Humberto Theodoro Júnior.
Abuso de direito processual no ordenamento jurídico brasileiro
[RF Comemorativa 110 anos 5/699]). Abuso do direito processual é ilicitude que se afere
objetivamente
, diferentemente da litigância de má-fé, que é aferível
subjetivamente.

(NERY JUNIOR, N. N.; NERY, R. M. A.. Código de Processo Civil Comentado. 16.a ed., rev., atual. e amp. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 217.). – Negritei.

Diante disso, entendo que a insistência do Autor configura desrespeito às premissas contidas no Código de Processo Civil e configura litigância de má-fé, conforme previsão expressa do artigo 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Nessa senda, constatado que o Agravante procedeu de modo temerário e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, condeno-o ao pagamento da multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

Quanto ao pedido de condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, formulado pelo Agravado, entendo cabível, pois, conforme sobredito, a apresentação de contraminuta aperfeiçoou a relação jurídica processual e, assim, de acordo com o Princípio da Causalidade, passa a ser devido honorários advocatícios ao patrono da parte
ex adversa
.

Destaco, ainda, que coaduno com o entendimento esboçado pelo Superior Tribunal de Justiça, se houver participação efetiva da outra parte na demanda, ainda que ocorra perda do objeto ou extinção da ação, sem resolução do mérito, a parte autora deve ser responsabilizada pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS PATRONOS DO AGRAVADO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ. AgInt na AR n. 7.097/MG. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 3/5/2022. Publicação: 9/5/2022). – Negritei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DA CORTE ESPECIAL STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da demanda rescisória, extinta sem exame do mérito, por indeferimento liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença terminativa.

3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, cristalizada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, é de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa" ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

4. A Corte de origem dissentiu de tal entendimento, porque concluiu que o caso concreto comportaria o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a justificativa de que os constituintes somente ingressaram nos autos após o indeferimento liminar da petição inicial da demanda rescisória, proposta pelos agravantes. Portanto, era de rigor reformar o aresto impugnado, a fim de arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, patamar mínimo admitido pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.927.180/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 14/11/2022. Publicação: 21/11/2022). – Negritei.

Portanto, diante dessas considerações, observada a certidão de id. 164994672, que reforça o fato de o Município de Rondonópolis ser dispensado do recolhimento do devido preparo, conforme disposição expressa do artigo 73, § 1.o, do Regimento Interno deste Sodalício, condeno o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos das regras previstas pelo artigo 85, §§ 2.o; 3.o, inciso I; 4.o, inciso III; e 6.o, do Código de Processo Civil.

Deixo de apreciar o pedido de condenação do Agravante à multa prevista no artigo 1.021, § 4.o, do CPC, porque compete ao colegiado, e não a este relator fixá-la, já que a sanção é cabível apenas nos casos de votação unânime. Confira-se:

§ 4.o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime
, o
órgão colegiado
, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

(Negritei).

Por fim, tendo em vista o não provimento do recurso e a consequente manutenção de indeferimento da petição inicial, não há razão para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita apresentado pelo Agravado, que nem mesmo aportou aos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, mas poderá fazê-lo em momento oportuno, se necessário, tendo em vista as condenações impostas ao Agravante.

Diante de todo o exposto, o não provimento deste recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida, é medida impositiva.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto
pelo Município de Rondonópolis,
mantenho inalterada a decisão recorrida e condeno o Agravante à multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, bem como
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em
10% (dez por cento), também, do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2.o; 3.o, inciso I; 4.o, inciso III; e 6.o, do CPC
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A simples interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória não é,
de per si
, causa suficiente para imposição de multa por litigância de má-fé, visto que se cuida de medida necessária (decisão do colegiado) para viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.

Dessa forma, acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso; porém, divirjo quanto à imposição de multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023